Tribunal: TJES
Processo: 0001211-96.2008.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-96.2008.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA e outros (2)

APELADO: CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001211-96.2008.8.08.0065

APELANTES: CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, KLEBER AGUIAR DE FRANÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, KLEBER AGUIAR DE FRANÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
S
DA DEFESA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1º,
I e IV, do CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.

1. Hipótese em que as partes entendem que a fixação da pena-base pelo juízo primevo revelou-se inidônea. Nesse sentido, o Ministério Público entende que as penas-bases devem ser exasperadas, devendo, para tanto, ser consideradas negativas a culpabilidade e a personalidade dos réus. Por sua vez, os réus pugnam pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal.

2. A exasperação da pena ocorreu em razão da avaliação negativa dos antecedentes criminais dos réus, havendo nos autos a prova do trânsito em julgado das condenações pretéritas. Além disso, a conduta dos réus exige maior reprovação. Isto porque praticaram o delito em concurso de pessoas, circunstância que facilita o êxito da subtração. Destarte, havendo duas qualificadoras no caso concreto (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), uma delas pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica para fins de exasperação.

3. Ações penais em curso não se prestam para reputar como desfavorável o vetor da personalidade, sobretudo com arrimo no princípio constitucional da presunção de inocência.

4. Inexiste falar em redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, negativas e o apenamento base fora fixado de forma coerente, razoável e proporcional.

5. Recursos conhecidos e, no mérito, improvido o recurso da defesa e provido parcialmente o recurso do Ministério Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001211-96.2008.8.08.0065

APELANTES: CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, KLEBER AGUIAR DE FRANÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, KLEBER AGUIAR DE FRANÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA E KLEBER AGUIAR DE FRANÇA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré (Id. 5308128, vol. 02, pp. 45/57), por meio da qual foram condenados pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa (Cristiano) e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa(Kleber), ambos em regime semiaberto.

Razões recursais do Ministério Público, vol. 02, pp. 119/127, em que requer a majoração das penas-bases dos réus, mediante análise desfavorável de sua culpabilidade e personalidade.

Razões recursais da defesa técnica (vol. 02, pp. 179/184) pugnando pelo redimensionamento das penas-bases dos apelantes.

Emerge da Denúncia que, na madrugada do dia 27 de setembro de 2008, no restaurante da vítima, situado na Rua 13 de junho, localidade de Palmito, em Jaguaré, os réus subtraíram para si coisa alheia móvel, com destruição ou rompimento de obstáculo.

Consta dos autos que os réus arrombaram a janela dos fundos do restaurante e de lá subtraíram duas botijas de gás, onze caixas de leite longa vida e dois litros de óleo.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pela prática do delito de furto qualificado.

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
as partes
não se insurge
m
contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim de Ocorrência (vol. 01, p. 25), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 27), no Auto de Entrega (vol. 01, p. 29), no Auto de Avaliação (vol. 01, p. 45), no Laudo de Exame Pericial em Local de Furto (vol. 01, p. 47) e no depoimento das testemunhas na esfera policial e em juízo.

Destarte, cada um sob sua perspectiva, as partes entendem que a fixação da pena-base pelo juízo primevo revelou-se inidônea.

Nesse sentido, o Ministério Público entende que as penas-bases devem ser exasperadas, devendo, para tanto, ser consideradas negativas a culpabilidade e a personalidade dos réus.

Por sua vez, os réus pugnam pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal.

Examinando detidamente o comando sentencial, verifica-se que a exasperação da pena ocorreu em razão da avaliação negativa dos antecedentes criminais dos réus. Além disso, o juízo primevo também considerou a culpabilidade dos réus “evidenciada”.

Quanto aos maus antecedentes, há nos autos a prova do trânsito em julgado das condenações pretéritas.

Em relação à culpabilidade, embora não tenha havido fundamentação para ter sido considerada desabonadora, verifico, em reforço de fundamentação, que a conduta dos réus exige maior reprovação. Isto porque praticaram o delito em concurso de pessoas, circunstância que facilita o êxito da subtração. Destarte, havendo duas qualificadoras no caso concreto (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), uma delas pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica para fins de exasperação (STJ, AgRg no HC 790080/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 17/4/2023. DJe: 20/4/2023).

Por outro lado, diversamente do que fora apontado pelo Ministério Público, não há elementos para aferir a personalidade dos réus. Nesse ponto, importante ressaltar que ações penais em curso não se prestam para reputar como desfavorável o referido vetor, sobretudo com arrimo no princípio constitucional da presunção de inocência.

Ademais, o teor do enunciado sumular 444, do STJ, preceitua ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim sendo, se não é possível que processos criminais em andamento sejam utilizados para fins de indicar maus antecedentes, também não há razão para utilizar o mesmo parâmetro para avaliar a personalidade.

Via de consequência, “
inexiste falar em redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal negativas e o apenamento base fora fixado de forma coerente, razoável e proporcional
” (TJES, APcrm 0001341-34.2015.8.08.0003. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu. Julgado em 12/12/2022).

Diante do exposto, a pretensão recursal da defesa não comporta acolhimento. Ao seu turno, a irresignação ministerial tem parcial fundamento, uma vez que a culpabilidade dos réus, de fato, é acentuada. Nada obstante, ressalto, mais uma vez, que apenas fiz reforço de fundamentação do vetor “culpabilidade”, uma vez que já havia sido considerada acentuada no comando sentencial.

Desse modo, por se tratar de recursos de ambas as partes, é possível a correção do cálculo dosimétrico.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade e os antecedentes dos réus são desfavoráveis, fixo suas penas-bases em 04 (quatro) anos de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, em relação ao réu Cristiano, reconhecida a atenuante da confissão, aplico a fração redutora de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa
. Torno a pena definitiva por não haver agravantes e causas de aumento e de diminuição.

Em relação ao réu Kleber, não havendo atenuantes, agravantes ou minorantes/majorantes, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena de ambos os réus deverá ser o semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais negativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
do Ministério Público e NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa
,
redimensionando a pena dos réus para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa
(Cristiano) e
04 (quatro) anos de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa
(Kleber)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)